Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600076-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
11/03/2022
Número: 0600076-53.2022.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura
Última distribuição : 18/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Minuta de Resolução que propõe alteração da Resolução TRE¬PR nº 852, que
regulamenta a utilização de serviços de mensagens instantâneas e da Resolução TRE¬PR nº
854/2020, que dispõe sobre o atendimento ao eleitor no Estado do Paraná, durante o período de
Plantão Extraordinário, cuja proposta visa à adaptação às regras da Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42912
518
08/03/2022 11:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.448

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600076-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 888/2022

Altera a Resolução TRE-PR nº 852/2020, que regulamenta a utilização de
serviços de mensagens instantâneas e a Resolução TRE-PR nº 854/2020,
que dispõe sobre o atendimento ao eleitor no Estado do Paraná, durante o
período de Plantão Extraordinário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/03/2022

RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 22, inciso VII, de seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de
Num. 42912518 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 08/03/2022 11:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030811241478000000041886042
Número do documento: 22030811241478000000041886042

Dados – LGPD;

CONSIDERANDO que o atendimento remoto ao eleitor é atividade altamente crítica,
com risco elevado no tratamento de dados pessoais e que impacta em diversas atividades e
rotinas dos cartórios eleitorais;

CONSIDERANDO o exposto no relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho para a
Implantação da LGPD (PAD nº 16.714/2021), que abordou a necessidade de normatização do
tratamento de dados pessoais, principalmente aqueles recebidos por meio de aplicativos de
mensagens e email;

RESOLVE

Art. 1º A Resolução nº 852/2020 passará a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art. 9º-A. Os documentos que contenham dados pessoais recebidos por
meio de aplicativos de mensagens serão eliminados do aplicativo, do
dispositivo móvel e dos servidores de arquivos, sejam eles locais, em rede ou
em nuvem, no prazo de 30 (trinta) dias após o seu lançamento no sistema de
informação respectivo, salvo determinação em contrário, com o objetivo de
evitar tratamentos de dados desnecessários.”

Art. 2º A Resolução nº 854/2020 passará a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art. 12-A. Os documentos que contenham dados pessoais recebidos por
meio de aplicativos de mensagens ou email serão eliminados do aplicativo,
do dispositivo móvel, da caixa postal e dos servidores de arquivos, sejam eles
locais, em rede ou em nuvem, no prazo de 30 (trinta) dias após o seu
lançamento no sistema de informação respectivo, salvo determinação em
contrário, com o objetivo de evitar tratamentos de dados desnecessários.”

Art. 3º Os documentos que contenham dados pessoais recebidos por meio
de aplicativos de mensagens ou email serão eliminados do aplicativo, do dispositivo
móvel, da caixa postal e dos servidores de arquivos, sejam eles locais, em rede ou em
nuvem, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Resolução, salvo
determinação em contrário, com o objetivo de evitar tratamentos de dados
desnecessários.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 07 de março
de 2022.

Des. COIMBRA DE MOURA

Num. 42912518 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 08/03/2022 11:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030811241478000000041886042
Número do documento: 22030811241478000000041886042

Presidente

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

CARLOS MAURICIO FERREIRA

Desª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

MONICA DOROTEA BORA

Procuradora Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600076-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - INTERESSADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
07.03.2022.

Num. 42912518 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 08/03/2022 11:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22030811241478000000041886042
Número do documento: 22030811241478000000041886042